Tribunal: STF
Processo: RHC 167839
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 54):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO EM PROCEDIMENTO POR ATO INFRACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência pacificada pela Terceira Seção, não há ilegalidade na determinação de cumprimento imediato da liberdade assistida imposta na sentença que encerra o processo por ato infracional, mormente quando a ordem se assenta em fundamentação concreta. 2. Prevalece o entendimento de que condicionar o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado na sentença constitui obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional. 3. Agravo regimental não provido. 
     O recorrente alega, em síntese, que fora condenado, em 1º grau de jurisdição, à liberdade assistida sem prazo determinado, por suposta prática de ato infracional análogo aos crimes tipificados nos arts. 155, § 4º, inciso IV, e 157, § 2º, inciso II, ambos do CP; b) o Juízo a quo determinou, em sentença, a imediata execução da liberdade assistida sem prazo determinado, em “clara afronta ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, e, de forma específica, no Artigo 40, 1, 2, “l”, da Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada pelo Decreto n. 99.710, de 1990”.
    À vista dos argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão da medida educativa até o trânsito em julgado da sentença e, no mérito, pela confirmação da liminar.
    A liminar foi indeferida.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem.
    O impetrante requereu prioridade na tramitação do feito (eDOC 16).
     É o relatório. Decido.
    O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, determinou o cumprimento imediato da liberdade assistida, aplicada ao adolescente pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de furto qualificado e roubo circunstanciado (eDOC 2, p. 3):
    (...) o contexto dos autos recomenda a medida em tela, que melhor oferecerá ao adolescente em conflito com a lei apoio, acompanhamento, auxílio e orientação para a sua reintegração social. Por fim, entendo que a medida socioeducativa deve iniciar seu cumprimento imediatamente, apesar da redação do art. 198 do ECA. É que se for aguardar o trânsito em julgado, ocorrerá violação ao princípio da intervenção precoce na vida do adolescente, conforme art. 100, parágrafo único, VI, do ECA. Ainda mais que o fato ocorreu em 2015.
    O STJ, por sua vez, assentou (eDOC 2, p 58):
    (…) não há ilegalidade na determinação de cumprimento imediato da liberdade assistida imposta na sentença que encerra o processo por ato infracional, mormente quando a ordem se assenta em fundamentação concreta.
    Prevalece o entendimento de que condicionar o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado na sentença constitui obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional. 
    (...)
    A decisão encontra-se em descompasso com precedente da Primeira Turma desta Egrégia Corte:
    “(...) 8. Nos termos do art. 198 da Lei nº 8.069/90 e do art. 520, caput, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que impõe medida socioeducativa de internação deve ser recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo, uma vez que não importa em “decidir o processo cautelar” nem em “confirmar a antecipação dos efeitos da tutela” (art. 520, IV e VII, do Código de Processo Civil). Inadmissível, portanto, sua execução antecipada. 9. Somente a interpretação sistemática do art. 108, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 – no sentido de que, antes do trânsito em julgado, admite-se apenas internação de natureza cautelar, cuja necessidade cumpre ao juiz demonstrar - autoriza imunizar a internação cautelar contra o efeito suspensivo da apelação. 10. Ordem concedida, para determinar a desinternação do paciente, a fim de que aguarde, em liberdade, o trânsito em julgado da sentença que lhe impôs a medida socioeducativa de internação, salvo a superveniência de fatos que justifiquem a adoção dessa providência cautelar.” (HC 122072, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 26-09-2014 PUBLIC 29-09-2014)
    Contudo, em sentido contrário ao referido precedente, observo as seguintes decisões monocráticas: RHC 149.640, Relator Celso de Mello, DJe 11.02.2019; HC 130.946, Relator Roberto Barroso, DJe 10.11.2015 e HC 134.572, Relatora Cármen Lúcia, decisão prolatada em 27.06.2016.
    Como se vê, a questão não está pacificada na Suprema Corte. A discussão acerca da aplicação provisória da medida socioeducativa passará, a meu ver, por necessário juízo de ponderação entre o princípio da presunção de inocência e os princípios que norteiam as regras de proteção ao adolescente, tais como o princípio da intervenção mínima e precoce, da proporcionalidade e da atualidade.
     Desse modo, entendo que a envergadura do tema e a polarização das orientações justificam a apreciação, em momento oportuno e de forma verticalizada, pela Segunda Turma do STF ou, quiçá, pelo Tribunal Pleno.
    Nada obstante, o atual quadro de pandemia declarado pela Organização Mundial da Saúde, decorrente da disseminação global do COVID-19 (coronavírus), torna hoje temerário o cumprimento da liberdade assistida, mormente quando a orientação das autoridades competentes segue no sentido da prevenção e cautela no contato com terceiros.
    Desse modo, em razão dessa peculiaridade e com base na orientação então firmada pela Primeira Turma, a execução da medida socioeducativa deve ser suspensa. Todavia, reservo-me a eventual reavaliação da matéria em momento oportuno, após a superação do grave cenário sanitário. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, dou provimento ao recurso para determinar a suspensão da execução da medida socioeducativa imposta ao paciente até o trânsito em julgado do processo 0010444-28.2015.8.24.0033.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de primeiro grau, a quem caberá o implemento desta decisão, com a suspensão imediata da execução da medida socioeducativa imposta ao paciente.
    Oficie-se ao TJSC com inteiro teor desta decisão.
    Intimem-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente